Tribunal: STF
Processo: RE 85991
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-13
Data de publicação: 1977-09-13

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL NÃO VENTILADA NA INSTÂNCIA ORDINARIA (SÚMULA
282). CAROCO NO MOMENTO DA SUA ENTRADA NA MAQUINA DE BENEFICIAMENTO.
NÃO OCORRENCIA DE COBRANÇA SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
SEM PERTINENCIA A ARGUIDA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 151 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
HONORARIOS ADVOCATICIOS. DECISÃO QUE SE NORTEOU COMO SE NÃO
EXISTISSE O PAR. 4, DO ART. 20 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.